Tribunal: TJPA
Processo: 0802423-53.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802423-53.2022.8.14.0133

APELANTE: IZABEL OLIVEIRA FERREIRA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, IZABEL OLIVEIRA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ação de indenização por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Estadual e reconheceu o direito da autora à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.; (ii) apurar eventual omissão na fundamentação da responsabilidade civil pelos danos materiais e morais; (iii) avaliar se há necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examina expressamente a legitimidade passiva do Banco do Brasil, com base em sua atuação como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, extrapolando a condição de mero agente financeiro, o que o insere na cadeia de fornecimento e atrai a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A responsabilidade por danos materiais encontra respaldo no laudo técnico acostado aos autos, o qual aponta vícios construtivos relevantes não impugnados pelo Banco, estabelecendo-se nexo causal entre a omissão da instituição e os danos suportados pela autora.

5.

A decisão também fundamenta o reconhecimento do dano moral com base na violação do direito à moradia digna, sendo desnecessária a prova de abalo psicológico específico, por se tratar de hipótese de dano in re ipsa, conforme precedentes do STJ.

6.

Não há contradição ou obscuridade no acórdão embargado, cuja fundamentação apresenta-se clara, coerente e compatível com os elementos constantes dos autos.

7.

Para fins de prequestionamento, ressalta-se que a decisão apreciou os fundamentos jurídicos relevantes à solução da controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados, embora se registre que os artigos 2º, 3º, 17, 337, IX, e 485, VI, do CPC, bem como os artigos 618 e 884 do Código Civil, foram implicitamente enfrentados na fundamentação.

IV. DISPOSITIVO

8.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A., já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 28013307 assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Duas apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais, afastando, contudo, a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual detém competência para julgar a causa; (ii) verificar a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.; (iii) aferir a responsabilidade civil do Banco pelos vícios construtivos; (iv) analisar se os danos morais devem ser reconhecidos à autora em razão das falhas estruturais do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar demandas relativas ao Programa Minha Casa Minha Vida quando a Caixa Econômica Federal não integra a lide e inexiste interesse jurídico direto da União ou de suas autarquias, conforme interpretação do art. 109, I, da CF/1988.

4. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva quando atua como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, pois assume obrigações além da intermediação financeira, incluindo fiscalização das obras e celebração dos contratos, o que o insere na cadeia de fornecimento.

5. A responsabilidade do Banco é objetiva, com base no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável em razão da relação de consumo estabelecida com a autora. A omissão quanto ao dever de garantir a entrega do imóvel em condições adequadas configura falha na prestação do serviço.

6. Os vícios construtivos foram devidamente comprovados por laudo técnico não impugnado pelo Banco, o qual tampouco requereu produção de prova pericial complementar, sendo evidente o nexo causal entre a atuação omissiva da instituição e os danos materiais experimentados pela autora.

7. A frustração do direito à moradia digna, garantido pelo art. 6º da CF/1988, em razão de vícios construtivos graves que comprometem a habitabilidade e segurança do imóvel, enseja indenização por dano moral in re ipsa, independentemente da demonstração de abalo psicológico específico.

8. O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado à reparação do dano moral sofrido, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso de Izabel Oliveira Ferreira parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a presente decisão e acrescido de juros moratórios conforme art. 406, §1º, do Código Civil, a partir do evento danoso.”

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões relevantes, notadamente quanto à análise da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, por sua atuação como mero agente financeiro, sem participação na execução ou fiscalização da obra. Alega, ainda, omissão na fundamentação da responsabilidade por danos materiais, por ausência de nexo causal, e do reconhecimento de dano moral, por ausência de demonstração de lesão a direito da personalidade.

Requer, por fim, o prequestionamento dos artigos 2º, 3º, 17, 337, IX e 485, VI do CPC, e dos artigos 618 e 884 do Código Civil, com vistas à interposição de recursos excepcionais.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

Sem razão o embargante.

No presente caso, os fundamentos lançados no acórdão impugnado revelam-se suficientes, claros e coerentes, não se identificando qualquer das hipóteses legais aptas a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

Quanto à alegada omissão sobre a ilegitimidade passiva, o voto condutor enfrentou expressamente o ponto. A decisão consignou que o Banco do Brasil, ao atuar como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, extrapola a condição de mero agente financeiro, assumindo atribuições típicas de gestor público, como fiscalização de obras e celebração de contratos vinculados ao FAR (Fundo de Arrendamento Residencial). Por essa razão, reconheceu-se sua legitimidade passiva, com fundamento na jurisprudência pacífica do STJ, que admite a responsabilização objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à responsabilidade por danos materiais, o acórdão destacou que o laudo técnico acostado aos autos demonstrou a existência de vícios construtivos graves, não impugnados pelo Banco, que tampouco requereu produção de prova pericial complementar. O julgado identificou nexo causal entre a conduta omissiva do Banco e os danos experimentados pela autora, o que justifica a condenação.

No tocante ao dano moral, também não há omissão. A decisão embargada fundamentou adequadamente sua configuração com base na violação ao direito fundamental à moradia digna (art. 6º da CF/1988), em razão da entrega de imóvel com vícios graves que comprometem sua habitabilidade e segurança, reconhecendo o dano in re ipsa, conforme reiterada jurisprudência da Corte Superior.

Ademais, inexiste obscuridade ou contradição. A redação do acórdão permite a clara compreensão da ratio decidendi, sendo plenamente inteligível por qualquer leitor que se debruce atentamente sobre o texto como um todo.

No que se refere ao prequestionamento dos dispositivos legais, cumpre registrar que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada norma indicada pelas partes, mas sim sobre os fundamentos jurídicos relevantes à solução da causa. Ainda assim, por economia processual e para evitar futuros questionamentos, anota-se que o acórdão tratou da matéria sob os prismas dos artigos 2º, 3º, 17, 337, IX, e 485, VI, do CPC, bem como dos artigos 618 e 884 do Código Civil, não se vislumbrando violação literal a tais normas.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025